Tribunal: STF
Processo: RHC 213681
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 212, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL O AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES PORQUANTO EXIGIRIA A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS, PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar os critérios envolvendo a nulidade do feito, a partir da origem, em decorrência da inobservância do art. 212, do Código de Processo Penal.



    2. É inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Além disso, para afastar a conclusão implementada pela instância ordinária seria necessário igualmente proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.